Tribunal: TJDFT
Processo: 0767436-41.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Recurso inominado. Indenização por danos morais. Preliminar de cerceamento de defesa. Inexistência. Ciência das imputações por ocasião da citação. Atraso no levantamento de sigilo sem prejuízo ao contraditório. Mérito. Áudio com conteúdo desagradável. Ofensas proferidas em comunicação privada. Ausência de contextualização e de prova de compartilhamento com terceiros. Inexistência de repercussão social. Dano moral não configurado. Necessidade de comprovação concreta. Sopesamento entre liberdade de expressão e proteção à honra. Sentença reformada. Pedidos julgados improcedentes.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Inominado (ID 81070063) interposto por KELLEN CRISTINA RECHETELO em face de sentença do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos de ação de indenização por danos morais, julgou procedente o pedido para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.
2. A demandante, na inicial, sustenta que possui carreira de vinte anos no ramo do empreendedorismo e que possui reputação como fator fundamental na sua atividade profissional. Ato contínuo, aduz que não conhece a requerida/recorrente, mas que esta, em ligação telefônica com uma terceira pessoa, ofendeu a sua honra ao dizer que a autora manteve relações sexuais com um profissional que havia instalado aparelho de ar-condicionado em sua residência.
3. Dispõe, também, que a requerida havia dito que tais relações ocorreram paralelamente a um relacionamento casual que a autora mantinha. Sustenta que, consideradas as peculiaridades da atividade profissional desenvolvida por ela (proprietária de clínica de estética), a fala repercutiu em seus direitos de personalidade, notadamente em seu ambiente profissional e familiar. Pleiteou, diante disso, indenização por danos morais, pedido julgado procedente nos termos acima mencionados. Ressalta-se, ainda, que o juízo de origem considerou que a contestação foi tardiamente apresentada, motivo pelo qual reputou verdadeiros os fatos trazidos aos autos na inicial.
4. Em suas razões recursais (ID 81602262), a requerida/recorrente sustenta que houve acesso tardio aos autos do processo, uma vez que este foi protocolado em segredo de justiça, sem publicidade do conteúdo dos autos, motivo pelo qual, em preliminar, pleiteia a declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos para que seja oportunizada a apresentação de contestação.
5. No mérito, sustenta que os áudios anexados ao processo e imputados à ré possuem origem desconhecida e que não foram encaminhados a terceiros, nem mesmo há prova, nos autos, de que, de fato, partiram da promovida, especialmente levando em consideração que as partes não possuem relação interpessoal.
6. Aduz, também, nesse contexto, não haver nexo causal entre os fatos trazidos na inicial e a violação a direitos de personalidade que a autora/recorrida alega que sofreu. Dispõe que, na esfera criminal, a queixa-crime movida contra ela foi rejeitada, uma vez que, na ocasião, não se vislumbrou justa causa para prosseguimento da ação penal.
7. Por fim, sustenta que a ação foi movida como forma de retaliação pela proximidade entre um ex-namorado da autora/recorrida e a promovida/recorrente. Diante disso, pleiteia que, caso não se entenda pela nulidade da sentença, esta seja reformada, para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
8. Em contrarrazões (ID 81070067), a recorrida alega não ter havido cerceamento de defesa apto a acarretar nulidade da sentença, uma vez que os autos e as provas foram tempestivamente disponibilizadas à recorrente. No mérito, sustenta ter havido dano moral indenizável no caso concreto, motivo pelo qual pugna pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
9. A controvérsia recursal consiste em avaliar se houve cerceamento de defesa apto a implicar nulidade da sentença e, não sendo o caso de nulidade da sentença, analisar se, no caso em análise, houve configuração de dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
10. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. O teor das imputações formuladas em face da recorrente foi devidamente disponibilizado por ocasião da citação, conforme se verifica do ID 81070033. Assim, ainda que tenha havido atraso no levantamento do sigilo, restou assegurado à parte o pleno conhecimento dos fatos que lhe eram atribuídos. Desse modo, não se identifica prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa, prevalecendo a primazia da solução de mérito (art. 488 do CPC).
11. No mérito, o recurso merece provimento. O áudio que fundamenta os pedidos da autora, acostado sob o ID 246566906, embora contenha linguagem desagradável, não possui gravidade suficiente para se amoldar à configuração de dano moral. Não há qualquer contextualização acerca do conteúdo do áudio, tampouco elementos que indiquem ter sido compartilhado com terceiros além do próprio interlocutor, pessoa desconhecida, tratando-se de comunicação privada entre interlocutores, sem demonstração de divulgação a terceiros ou de circulação pública do conteúdo.
12. A controvérsia envolve necessário sopesamento entre a liberdade de expressão e a proteção à honra, direitos fundamentais assegurados pelos incisos IV e IX, de um lado, e V e X, de outro, todos do art. 5o da Constituição Federal. A hipótese não se enquadra em dano moral in re ipsa (presumido), exigindo demonstração concreta de que os fatos narrados foram aptos a gerar constrangimento relevante. Caberia à parte autora comprovar violação a direitos da personalidade, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC.
13. A proteção constitucional da honra pressupõe demonstração concreta de lesão relevante à reputação ou à dignidade da pessoa, não sendo suficiente a mera existência de manifestação verbal isolada. A mera reprodução do áudio em juízo não comprova que o conteúdo tenha sido difundido socialmente ou tenha alcançado terceiros capazes de afetar a reputação da parte autora
14. Com efeito, inexistem nos autos provas de que o episódio tenha causado prejuízos à reputação profissional da autora ou afetado seu convívio familiar, como alegado na petição inicial. A ausência de repercussão social do conteúdo impugnado afasta a configuração de lesão à honra objetiva ou subjetiva. Diante desse contexto, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios formulados.
15. Neste sentido, julgado desta Turma Recursal: TJDFT, Acórdão 2088092, RI 0712562-42.2025.8.07.0005, Relatora: Marília de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 19/02/2026.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido.
17. Sem custas e sem honorários, uma vez que não houve recorrente vencido, nos termos do art. 55, segunda parte, da Lei no 9.099/1995.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.
Tese de julgamento:
1. A configuração do dano moral por supostas ofensas proferidas em mensagens privadas exige prova concreta de violação a direitos da personalidade, sendo insuficiente a existência de áudio isolado, sem contextualização, sem comprovação de autoria, de divulgação a terceiros ou de repercussão social.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 488; CF/1988, art. 5o, IV, V, IX, X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2088092, RI 0712562-42.2025.8.07.0005, Relatora: Marília de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 19/02/2026.